Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. DANO MORAL.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. A fixação do termo inicial dos danos morais será a partir da data da condenação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para suprir a omissão.